Tribunal: TJBA
Processo: 0554648-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554648-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Apenas a título de esclarecimento, sem emanar efeitos infringentes deve integrar o dispositivo do acórdão que a cobrança do adicional de 2%( dois) sobre a alíquota de ICMS a ser recolhida pelo contribuinte e destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é devida desde que haja previsão para tanto na lei estadual.

III – O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido, mas determinou a sua distribuição de forma igualitária (50% para cada parte), sem observar a proporcionalidade entre os benefícios econômicos alcançados por cada uma das partes.

IV - Dessa forma deve ser retirado do dispositivo que o pagamento da verba de sucumbência deve ser distribuída de forma igualitária, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte do valor apurado a título de honorários advocatícios.

V – Devo sanar a omissão ventilada para reformando em parte o acórdão embargado consignar que o percentual de honorários a serem pagos pela fazenda pública devem ser fixados em liquidação de sentença, mantendo a sua base de cálculo que deverá ser sobre o proveito econômico obtido pela embargante, conforme dito no julgado, que no caso será o valor repetido.

VI – Embargos de declaração acolhidos parcialmente com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0554648-25.2018.8.05.0001
,
nos quais figuram como Embargante
TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
e
Embargado
ESTADO DA BAHIA .

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA